Tribunal: TJES
Processo: 5015354-42.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015354-42.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALTER LUIZ DOS SANTOS JUNIOR e outros
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5015354-42.2023.8.08.0012

Recorrente/Recorrido: VALTER LUIZ DOS SANTOS JUNIOR

Recorrente/Recorrido: BANCO ITAUCARD S/A

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, ora autor.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE CELEBROU CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, NO VALOR DE R$ 48.114,79, EM 28/04/2022, COM O RÉU, TENDO SIDO APURADAS COBRANÇAS ABUSIVAS PELO BANCO REFERENTES AOS JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO E SEGURO PRESTAMISTA. PEDIU, ENTÃO, A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, AFASTANDO-SE A MORA, ALÉM DA MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO COM O AUTOR E, AO FINAL, A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS COBRANÇAS REFERENTES AO SEGURO, COM A REVISÃO DA TAXA DE JUROS PARA 2,03% A.A E 27,23% A.A, READEQUANDO-SE AS PARCELAS DO CONTRATO, ALÉM DA CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
O RÉU APRESENTOU DEFESA EM QUE ALEGA PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE INCOMPETÊNCIA, ALÉM DE IMPUGNAR A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NO MÉRITO, SUSTENTA A REGULARIDADE DAS CLÁUSULAS E ENCARGOS CONTRATUAIS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PUGNA, ENFIM, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E PEDE A CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para, reconhecendo a abusividade da contratação do seguro, CONDENAR o réu a restituir ao autor a quantia já paga a esse título, corrigida monetariamente segundo o índice da CGJ/ES desde a data de pagamento de cada prestação (STJ, Súmula nº 43) e acrescida de juros moratórios legais a partir da citação ou comparecimento espontâneo (CC, art. 405), e, ainda, CONDENAR o réu a recalcular, imediatamente, as parcelas vencidas e não quitadas e vincendas do contrato, deduzido o valor diluído nas prestações pelo seguro, devendo ser emitidos e enviados ao consumidor novos boletos com o valor reajustado.”
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
MERITORIAMENTE, EM SÍNTESE, DEFENDE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA, REQUERENDO, AO FINAL A REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, ROGA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU.
(6). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA NO TOCANTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(7). CONTRARRAZÕES DO BANCO REQUERIDO.
ALMEJA O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO AUTOR.
(8). DO MÉRITO.

A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.
O CERNE DA MATÉRIA DEVOLVIDA AO ÓRGÃO
AD QUEM
PRENDE-SE A APURAR SE HOUVE CONTRATAÇÃO DO SEGURO DISCUTIDO NOS AUTOS, E EM CASO NEGATIVO, SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

POIS BEM. INICIALMENTE,
IMPERIOSO DESTACAR QUE, OS SERVIÇOS DE SEGUROS OFERTADOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AOS SEUS CLIENTES NÃO CONFIGURA PRÁTICA ILEGAL. PORÉM, É NECESSÁRIO QUE SEJA SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE O BENEFICIÁRIO ESTAVA CIENTE DE TAIS CONTRATAÇÕES E EXPÔS MANIFESTAMENTE A SUA VONTADE EM ADQUIRIR TAL PRODUTO. DESSARTE, COM RELAÇÃO AO MÉRITO RECURSAL, OBSERVO QUE
A UTILIZAÇÃO DE TAL TARIFA TEM POR FINALIDADE A PROTEÇÃO DA PARTE POSTULANTE, QUE, EM CASO DE QUALQUER SINISTRO, TERÁ ASSEGURADO O ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. O PRÓPRIO CONTRATO DE ADESÃO, AO PREVER A CLÁUSULA SECURITÁRIA PRESTAMISTA, CONGREGA A PROTEÇÃO EM PROL DOS PACTUANTES, DE MODO QUE, NA OCORRÊNCIA DE SINISTRO OU DO DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO DO CONTRATANTE, HAVERÁ A QUITAÇÃO CONTRATUAL DE EVENTUAL SALDO DEVEDOR POR MEIO DO PRÊMIO, FICANDO O BEM, POR ÓBVIO, NA PROPRIEDADE DO PACTUANTE. SOB TAL CONTEXTO, RESTA EVIDENTE QUE NÃO SE CUIDA DE ESTIPULAÇÃO DE INTERESSE UNILATERAL DO AGENTE FINANCEIRO, MAS DE AMBOS OS CONTRAENTES. ENTRETANTO, HÁ DE SER RESPEITADA A LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO DO CONSUMIDOR, SEM O QUE ESTARIA TIPIFICADA A FIGURA DA “VENDA CASADA” (CDC, ART. 39, INCISO I). NESSA ESTEIRA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PACIFICOU A QUESTÃO AO DEFINIR O
TEMA Nº 972
NOS SEGUINTES TERMOS: “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”. DE ACORDO COM O MENCIONADO PRECEDENTE, CONSUBSTANCIADO NOS ARESTOS DOS RESP 1639320/SP E RESP 1639259/SP,
NÃO BASTA ASSEGURAR A FACULTATIVIDADE ENTRE CONTRATAR OU NÃO, EXIGINDO-SE A PROVA DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFERTOU CABALMENTE A POSSIBILIDADE DE PACTUAÇÃO DA GARANTIA PERANTE SEGURADORA DIVERSA DAQUELA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO EMPRESARIAL.
ASSIM FOI ENUNCIADA A TESE VENCEDORA,
IPSIS LITTERIS
(GRIFOS NOSSOS): “
No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o
seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa
. [...] Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja,
uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
. [...] Delimitada, assim, a controvérsia acerca da venda casada à liberdade de escolha do outro contratante, observa-se que essa espécie de venda casada já foi enfrentada por esta Corte Superior no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH (que também prevê seguro prestamista), tendo-se consolidado a seguinte tese pelo ritos dos recursos especiais repetitivos: Tema 54/STJ - É necessária a contratação do seguro habitacional, no âmbito do SFH. Contudo, não há obrigatoriedade de que o mutuário contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, exigência esta que configura "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC. Essa tese deu origem à Súmula 473/STJ, assim lavrada: Súmula 473/STJ - O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada. Nas razões de decidir do precedente qualificado que deu origem a essa tese (REsp 969.129/MG), o relator, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, valendo-se de precedente anterior da relatoria da Min.ª NANCY ANDRIGHI, já sinalizava que,
em qualquer contrato bancário, configura venda casada a prática das instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora
. [...] Neste norte, propõe-se a consolidação de uma tese semelhante ao enunciado da Súmula 473/STJ, para assim manter coerência com o precedente que deu origem a essa súmula [...]
”. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, NÃO HÁ EVIDÊNCIAS DE COAÇÃO OU INDUÇÃO SIMILAR FRENTE AO CONSUMIDOR PARA A ADESÃO AO SEGURO PRESTAMISTA, COMO CONDICIONANTE PARA O FINANCIAMENTO. NO ENTANTO, TAMBÉM
NÃO HÁ PROVA SEGURA DE QUE TENHA SIDO FACULTADO AO CONSUMIDOR A AQUISIÇÃO DO SEGURO PERANTE INSTITUIÇÃO DIVERSA DAQUELA VINCULADA AO AGENTE FINANCEIRO, OU SEQUER QUE LHE TENHA SIDO INFORMADA TAL POSSIBILIDADE
, O QUE SERIA IMPERATIVO, À LUZ DA TESE Nº 972 DO STJ. PORTANTO, ENTENDO QUE TAL COBRANÇA DEVE SER CONSIDERADA ABUSIVA, MANTENDO-SE A RESTITUIÇÃO
SIMPLES
À PARTE POSTULANTE DA QUANTIA GRAVADA COMO SEGURO PRESTAMISTA. POR FIM, EM RELAÇÃO AO DANO MORAL, A JURISPRUDÊNCIA DO STJ É NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL (AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019). LOGO, O RECORRENTE/AUTOR DEVERIA INDICAR CONSEQUÊNCIAS FÁTICAS CAPAZES DE ENSEJAR O SOFRIMENTO PSICOLÓGICO ALEGADO, O QUE NÃO RESTOU CARACTERIZADO NESTA DEMANDA, RAZÃO PELA QUAL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DANOS MORAIS.
(9).
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO AS PARTES EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE
DE
R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC, PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO AO RECORRENTE/AUTOR, EM RAZÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)